Tribunal: TCU
Processo: 025.095/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7910/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.095/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Taina da Silva Moura Carvalho (XXX.603.797-XX); Taissa Paraiso Garcia (XXX.968.157-XX); Tamires Maria Alves (XXX.319.177-XX); Tarsila Santos Ribeiro (XXX.531.187-XX); Thiago Barboza Henrique Martins Pinheiro (XXX.828.847-XX); Thiago Pereira Coutinho (XXX.684.757-XX); Thiago de Barros Pigozzo (XXX.667.517-XX); Tiago Regis de Lima (XXX.213.973-XX); Victor Barreto Goncalves de Oliveira (XXX.691.297-XX); Vinicius de Oliveira Aguiar (XXX.501.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.